Tribunal: TJDFT
Processo: 0045278-98.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RETOMADA DO CURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CHEQUES. SEIS MESES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso de não serem encontrados bens, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até que seja localizado patrimônio penhorável ou até que o devedor adquira bens suscetíveis de penhora (artigo 921, III do CPC).

2. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva.

3. A ação de execução, quando amparada em cheque sacado para pagamento na mesma praça da sua emissão, deverá ser proposta no prazo de 6 (seis) meses contados do término da apresentação, conforme previsto na Lei no 7.357/85.

4. Decorrido o lapso temporal sem manifestação da exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, devendo o credor buscar a satisfação do débito por outros meios em direito admitidos. Cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.